Tribunal: CARF
Processo: 10865.900137/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900137/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.932 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
IRRF . SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
Para o aproveitamento do saldo negativo formado à partir de retenções na
fonte, impede a contribuinte comprovar as retenções e o oferecimento de tal
receita à tributação. Não tendo sido comprovada quaisquer uma das
condicionantes citadas, não há direito líquido e certo, conforme súmula 80
desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900137/2013-72
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 25432.29855.160908.1.3.02-9811,
com demonstrativo de crédito, em que apontado direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2007, no montante de
R$72.242,17. Foram apresentados outros PER/DCOMP relacionados ao mesmo
crédito.
2. Em 01/02/2013, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório (fl. 17) que
reconheceu crédito em favor da ora Recorrente no montante de R$52.893,46 e, em
consequência, HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 22228.55522.201008.1.3.02-6537 e NÃO HOMOLOGOU as demais
compensações pleiteadas, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

(...)
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$72.242,17
IRPJ devido: R$0,00
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$52.893,46 (...)”.
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 19 e 20), foram elaborados os
seguinte quadros
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

RCOPT: Receita Correspondente Oferecida Parcialmente à Tributação
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/02/2013 (fl. 21), e
recorreu a esta DRJ, em 20/03/2013, nos seguintes termos, resumidamente (fls. 22 a
34):
II - DOS FATOS
3.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de SNIRPJ AC 2007, e
informado nos PER/DCOMP (Doc. 05 a 07). O valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito totaliza o montante de R$
72.242,17.
3.2. Segundo o despacho da Receita Federal do Brasil, o crédito reconhecido no
PER/DCOMP foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, motivo pelo qual o pedido de compensação não foi integralmente
homologado. Todavia, o despacho decisório ora combatido não merece prosperar,
conforme passará a expor.
III- DO DIREITO
III. 1 - Da Inequívoca existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
3.3. A Manifestante adota o regime de apuração do Lucro Real para fins de
recolhimento dos valores devidos a título de Imposto de Renda. Ocorrendo prejuízos
fiscais, a pessoa jurídica fica dispensada do pagamento do mencionado tributo. Além
disso, de acordo com a legislação brasileira, é conferido ao contribuinte o direito à
restituição de créditos tributários pagos indevidamente ou a maior.
3.4. A autorização legislativa para a realização da compensação encontra-se
disposta no art. 74 da Lei 9.430/96, considerando também a redação e as inclusões
dadas pela Lei n° 10.637/02.
3.5. Em 2008, a Manifestante apresentou PER/DCOMP objetivando efetuar a
compensação do crédito de SNIRPJ apurado na DIPJ do AC 2007 no montante de R$
72.242,17, uma vez que durante o referido ano-calendário, a Manifestante apresentou
prejuízo fiscal em todos os trimestres e sofreu retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) nesse montante.
3.6. Conforme documentação extraída do sitio da Receita Federal (Doc. 08), a
retenção do Imposto de Renda sujeito à compensação foi efetuada pelo Banco Real
S.A. (CNPJ/MF sob n° 33.066.408/0001-15), sendo que do total de R$ 72.242,17, R$
48.170,10 foi retido sob o código 3426 e o restante de R$ 24.072,07 foi retido sob o
código 6800. No entanto, quando da análise das parcelas de crédito, a autoridade fiscal
confirmou a retenção de apenas R$ 52.893,46 (R$ 35.268,64 relativos à retenção
efetuada sob o código 3426 e R$ 17.624,82 à retenção efetuada sob o código 6800).
3.7. Ocorre que, ao consultar as informações apresentadas na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do AC 2007 da fonte pagadora Banco Real
S.A. (página 3 do Doc. 08) constata-se que a retenção efetuada pela mesma sob o
código 3426 foi exatamente no mesmo valor declarado pela Manifestante na
PER/DCOMP, qual seja R$ 48.170,10. Já em relação à retenção efetuada sob o código
6800, verifica-se que o montante declarado na DIRF da fonte pagadora foi efetuado
em montante superior ao informado pela Manifestante em sua PER/DCOMP, qual seja
R$ 24.567,66.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

3.8. Vale ressaltar que, conforme consta das telas do e-CAC o Banco Real
apresentou a DIRF em 20/07/2012, ou seja em momento posterior ao prazo
determinado pela Secretaria da Receita Federal para entrega dessa declaração. Esse
fato nos leva a crer que provavelmente a fonte pagadora deve ter apresentado uma
DIRF retificadora de sua declaração original. Assim, a divergência em relação ao que
foi declarado pela Fonte Pagadora e o que consta do PER/DCOMP da empresa deve
estar atrelado ao fato de que na declaração retificadora o Banco Real alterou o
montante do imposto de renda retido na fonte que havia sido informado no Informe de
Rendimentos enviado anteriormente à Manifestante. De qualquer modo, tal
divergência não interfere na homologação das PER/DCOMPs da Manifestante, vez
que a retificação efetuada pela fonte pagadora aumentou o montante de imposto de
renda retido na fonte da Manifestante, de forma, que esta poderia ter compensado
inclusive débitos em montantes maiores aos informados em sua PER/DCOMP.
3.9. Em relação a essa questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) em seus julgados tem determinado que a DIRF seja analisada para
constatação do montante de Imposto de Renda que pode ser considerado para fins de
compensação. Traz jurisprudência administrativa em socorro de sua tese.
3.10. Além disso, conforme se verifica na Declaração de Pessoa Jurídica (DIPJ)
(DOC. 09) do exercício de 2008 (DIPJ/2008, AC 2007) da Manifestante, foi declarado
a título de IRRF - Ficha 54 (páginas 30 e 31) o montante total de R$ 72.242,17, ou
seja, exatamente o mesmo montante constante da PER/DCOMP da empresa, o que
demonstra que os montantes utilizados para compensar os débitos da empresa são
consistentes.
3.11. Ademais, o montante relativo ao SNIRPJ disponível para compensação
reportado na Ficha 12A (página 11) da DIPJ da Manifestante é exatamente o montante
reportado no PER/DCOMP, restando comprovado que a Manifestante poderá
compensar a totalidade do crédito. No AC 2007, a Manifestante fez constar de sua
DIPJ o valor a título de saldo credor do Imposto de Renda (saldo negativo), provindo
de retenção do IRRF.
3.12. A presença das informações relativas aos valores pleiteados, a título de
saldo credor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica na DIPJ autoriza o reconhecimento
do crédito, se revestindo de certeza e liquidez, atributos indispensáveis para o
reconhecimento do direito creditório.
3.13. Adicionalmente, ao analisar seu livro fiscal Extrato de Conta (Doc. 10)
relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007, verifica-se que a somatória dos
registros elaborados no referido livro a título de IRRF para o AC 2007 totalizam R$
72.242,17, confirmando que a retenção do Imposto de Renda foi realizada conforme
apontado no Pedido de Compensação (PER/DCOMP) em referência. Ressalta-se que
tal documentação deve ser levada em conta quando da análise do fisco, conforme
jurisprudência trazida.
3.14. A existência do SNIRPJ também pode ser comprovada através da análise
dos dados constantes nos informes de rendimentos financeiros (Doc. 11 a 14)
encaminhados pela Instituição Financeira Santander (atual denominação da fonte
pagadora Banco Real SA.), documentos que segundo informação dos bancos
emitentes atendem as determinações da RFB, são hábeis para comprovar os valores de
IRRF em favor da Manifestante.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

3.15. No entanto, o montante reportado nos informes de rendimentos a título de
IRRF é menor do que o informado nas PER/DCOMPs, no livro Extrato de Conta e na
DIRF apresentada pela Instituição Financeira. Isso porque, conforme já amplamente
discorrido, provavelmente foi apresentada DIRF retificadora pela instituição
financeira, de forma que os novos montantes informados na última versão submetida à
RFB da DIRF apresentam, inclusive, valores maiores de IRRF do que o montante
utilizado pela empresa.
3.16. De qualquer modo, o simples erro material no montante reportado no
informe de rendimento que torna os valores discrepantes em relação ao que foi
apontado pela Manifestante como crédito passível de compensação não pode impedir
a Manifestante de fazer jus à compensação dos créditos oriundos de suas atividades,
devendo prevalecer a verdade material, de acordo com jurisprudência reproduzida.
3.17. Portanto, os fatos narrados na presente manifestação e os documentos aqui
acostados constituem prova suficiente do direito creditório da Manifestante.
IV.2 - Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo Tributário
3.18. No processo administrativo tributário deve predominar o princípio da
verdade material, no sentido de que o julgador deve tomar as decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, ainda que para isso, ele tenha que se valer
de outros elementos além daqueles já elencados tanto pela autoridade fiscal quanto
pelo sujeito passivo. Traz doutrina e jurisprudência. Conclui que os fatos narrados na
presente manifestação e os documentos aqui acostados constituem prova suficiente do
direito creditório da Manifestante.
V - DO PEDIDO
3.19. Por todo o exposto, requer a Manifestante que esta Colenda Turma de
Julgamento dê provimento a presente Manifestação de Inconformidade para:
3.19.1. que seja reformado o Despacho Decisório que homologou parcialmente
a compensação de SNIRPJ do AC 2007 constante da PER/DCOMP n°
22228.55522.201008.1.3.02-6537, na medida em que se encontra ausente qualquer
fundamento legal que impeça a realização da referida compensação.
3.19.2. que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos
juntados à defesa demonstram inequivocamente a existência do crédito em favor da
Manifestante, haja vista que a verdade material buscada e elucidada indica a real
existência do crédito da Manifestante; e
3.19.3. por fim, requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do
valor objeto de compensação, até que seja proferida decisão final nos presentes autos,
na medida em que se encontra suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário,
por força da presente Manifestação de Inconformidade (nos termos do disposto no
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional c/c artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96,
com redação dada pela Lei n° 10.833/2003).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, o despacho decisório foi
mantido, tendo em vista que não restou confirmado o oferecimento à tributação de R$19.348,71.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese
preliminarmente que a administração pública tem sua atividade vinculada e que restou
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e que deveriam
ser analisados os informes de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do
crédito aproveitado.
No mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos
autos e que não pode prevalecer o simples fundamento de que o Contribuinte não comprovou a
origem de seu crédito.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2007. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é
plenamente vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Nesse sentido, nego provimento às liminares arguidas.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor
retido na fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900137/2013-72

Restou claro que os valores foram devidamente retidos, ficando ao encargo da
contribuinte a comprovação que tais valores foram oferecidos à tributação, conforme trecho da
decisão recorrida:
9.4. No entanto, mesmo considerando esses documentos, eles nada trazem em
relação ao motivo do presente litígio, visto que o que está sendo questionado é o
oferecimento ou não da receita correspondente ao IRRF utilizado pela Recorrente na
composição do saldo negativo pleiteado. Sobre este tema, a Recorrente nada alega ou
apresenta em sua defesa.
9.6. Como visto (subitem 8.2.), para que o contribuinte possa aproveitar o IRRF
na composição do SNIRPJ há uma exigência legal de que a receita/rendimento
correspondente tenha sido oferecida à tributação. Não tendo a Recorrente obtido êxito
em demonstrar o oferecimento integral da receita cujo IRRF deseja aproveitar, nem
comprovar valor superior ao apurado na decisão sob exame, há que se manter o
Despacho Decisório recorrido.
Nesse sentido, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento de tais
receitas à tributação, a decisão da Delegacia deve ser mantida.
Pelo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital